Tribunal: TJSP
Processo: 2218252-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido liminar. Plano de saúde. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão de realização de procedimento cirúrgico em ambos os tornozelos. Existência de Relatório Médico subscrito pelo Médico do Autor descrevendo a necessidade e urgência para que o Agravante (que é menor de idade e portador da síndrome de autismo) realize o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido liminar. Plano de saúde. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão de realização de procedimento cirúrgico em ambos os tornozelos. Existência de Relatório Médico subscrito pelo Médico do Autor descrevendo a necessidade e urgência para que o Agravante (que é menor de idade e portador da síndrome de autismo) realize o tratamento médico pleiteado. Negativa de cobertura. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, para reformar a Decisão agravada e determinar que a Empresa Ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico pleiteado na Exordial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.